Tribunal: TJMT
Processo: 1043014-13.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043014-13.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição na Ação de Cobrança ajuizada por hospital contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prescrição foi corretamente reconhecida, considerando o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32; (ii) se o trânsito em julgado de ação anterior interrompeu a prescrição conforme alegado.

III. Razões de decidir
3. A prescrição contra a Fazenda Pública é regulada pelo Decreto 20.910/32, sendo o prazo de cinco anos, contados da data do fato gerador da dívida.
4. O prazo prescricional para cobrança dos serviços médicos começou a correr a partir da prestação dos serviços, sendo que a ação foi ajuizada após o transcurso de mais de cinco anos.
5. A interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública segue regramento próprio e restritivo, previsto no Decreto 20.910/32, não sendo aplicável o art. 202 do Código Civil.
6. O trânsito em julgado da ação anterior não configura causa de interrupção da prescrição, tampouco altera o marco inicial do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do ato ou fato gerador da obrigação, nos termos do Decreto 20.910/32. 2. O trânsito em julgado de ação anterior não interrompe o prazo prescricional fixado pelo Decreto 20.910/32."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, arts. 1º, 8º e 9º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000190546267001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 05/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto
por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição na Ação de Cobrança nº
1043014-13.2020.8.11.0041
proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Nas razões do Agravo, sustenta o recorrente que a decisão merece reforma, pois não aplicou o disposto no art. 202, do Código Civil, tendo em vista que a ação anterior nº 0500348-53.2018.8.11.0001, da qual se originou o crédito objeto da cobrança, somente veio a transitar em julgado em 23/09/2018, de modo que, até então, o prazo prescricional estava interrompido.

Aduz que a interrupção ocorreu uma única vez com o ajuizamento da ação anterior, sendo plenamente cabível a aplicação do art. 202, caput, do CC. Afirma que o marco inicial para a nova contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado daquela ação (23/09/2018) e não a data da emissão da nota fiscal.

Assegura que, dessa forma, “
o marco inicial da contagem do prazo prescricional não é a data da emissão da nota fiscal/do fato, mas sim da decisão que extinguiu a ação judicial de origem, ocorrido em 23/09/2018 – trânsito em julgado
”.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 282024365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que o
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda
ingressou com ação de cobrança contra o
Estado de Mato Grosso
sustentando, em síntese, que prestou atendimento em favor de Carlindo Aquino de Souza, conforme decisão proferida nos autos nº 0500348-53.2018.8.11.0001.

Afirmou que as despesas com o tratamento não foram pagas, motivo pelo qual faz jus ao recebimento de R$ 204.444.50 (duzentos e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio
sentença julgando improcedente
a demanda.

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs recurso de apelação, o qual fora
monocraticamente negado provimento
.

Daí a interposição do agravo interno
.

Cinge-se o mérito recursal sobre a ocorrência ou não de prescrição em face da fazenda pública.

Conforme explicitado no relatório, em suas razões, a parte recorrente arguiu a inocorrência da prescrição ao argumento de que o processo de conhecimento nº 0500348-53.2018.8.11.0001, o qual deu origem ao crédito perseguindo na presente Ação de Cobrança, e onde efetivamente buscou o recebimento, somente veio a transitar em julgado, na data

de 23/09/2018, de maneira que não há que se falar na ocorrência do fenômeno prescricional.

Sem razão a recorrente.

O prazo prescricional para pleitear direito ou ação em face da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo
1º
do decreto
20.910
/32,
in verbis
:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

In casu
, nota-se que os serviços médicos em favor do particular foram realizados em data anterior à
30/03/2015
, e em contrapartida, a Ação de Cobrança somente foi proposta em
01/09/2020
(Id. 233550213, fl.09).

Nessa linha de raciocínio e tendo em mente o princípio da
actio nata
, segundo o qual, o início do prazo prescricional, ocorre quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão, nota-se que houve o transcurso do prazo prescricional de 05 anos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO -
TEORIA DA ACTIO NATA - MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - MOMENTO DO VENCIMENTO DAS DÍVIDAS - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - DECRETO N. 20.910/32 - PRETENSÃO DE COBRANÇA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO
- RECONHECIMENTO - PAGAMENTO INDEVIDO - PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto n. 20.910/1932).

2. O termo inicial da prescrição deve ser fixado segundo o princípio da actio nata, só havendo o transcurso do lustro prescricional quando o credor estiver autorizado a manejar os meios coercitivos para a cobrança dos valores a ele devidos.

3. Em se tratando de pretensão de cobrança de débitos relativos à execução de contrato de prestação de serviço, a prescrição da ação monitória obedece o lustro prescricional contado do vencimento de cada parcela inadimplida. 4. Hipótese em que os valores pretendidos são referentes a notas fiscais emitidas nos anos de 2010 e 2011, sendo que a ação somente foi proposta em 03.10.2018.

5. Ocorrência da prescrição, uma vez que ajuizada a ação monitória após transcorridos cinco anos do vencimento das dívidas.

6. Prejudicial de mérito acolhida. 7. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000190546267001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 06/09/2019)

Por outro lado, no que tange
à interrupção do prazo prescricional
, tal instituto mostra-se disciplinado pelo seguintes dispositivos a saber do Decreto
20.910
/32:

"
Art. 8º A prescrição somente
poderá ser interrompida uma vez
.
"

"
Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
".

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que há
disciplina específica
da interrupção da prescrição, quando se tratar de Ação de Cobrança proposta em desfavor da Fazenda Pública; logo, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, não há que se falar na aplicabilidade das regras gerais do Código Civil, mais precisamente do
§ único, do artigo 202 como descrito nas razões recursais.

Tanto é verdade, que as jurisprudências colacionadas pela própria pessoa jurídica recorrente, disciplinam, sem exceção, apenas e tão somente
demandas em que litigam particulares
.

Dessa forma, considerando-se que a decisão monocrática proferida pelo juízo
a quo
, corretamente reconheceu a ocorrência da mácula prescricional no caso concreto, o não acolhimento das razões recursais, com a consequente manutenção da decisão unipessoal é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025